Tribunal: CARF
Processo: 10925.000920/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000920/2010-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.235 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 09-67918
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a Impugnação apresentada.
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de PIS/Pasep no valor total de
R$ 97.373,49 (fls. 3/9) em função das irregularidades que se encontram descritas no Relatório de
Atividade Fiscal (RAF) de fls. 10/16,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000920/2010-30
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000920/2010-30

O presente auto de infração é decorrente do PER no 29362.09549.260606.1.1.10-
6999 no qual a empresa requer crédito de PIS/Pasep não-cumulativo referente ao 4o trimestre de
2005, que foi analisado no processo administrativo no 10925.002203/2009-17.
A empresa apresentou impugnação de fls. 91/128, na qual alega, em síntese, que:
a) preliminar: suspensão do curso do presente processo vinculado ao processo
administrativo n° 10925.002203/2009-17 - prejudicial ao julgamento do presente -
suspensão da exigibilidade do crédito constituído;
b) da ofensa ao principio da não-cumulatividade;
c) quanto as aquisições de bens utilizados como insumos;
c.1) quanto as aquisições de embalagens aplicadas aos produtos industrializados pela
impugnante;
c.1.1) quanto as embalagens destinadas ao transporte dos produtos industrializados;
c.1.1.1) inexistência de vedação legal para 0 desconto de créditos do pis;
c.1.1.2) distinção entre embalagem de apresentação e embalagem para transporte não it
cabível para fins de creditamento do pis não cumulativo;
c.1.2) embalagens de apresentação do produto;
c.2) quanto as aquisições de produtos supostamente sujeitos a tributação pela alíquota
zero;
c.3) quanto as aquisições de materiais de reposição;
c.4) quanto as aquisições de produtos de conservação e limpeza;
d) quanto as aquisições de outros produtos utilizados como insumo;
e) quanto as aquisições de serviços utilizados como insumos;
f) quanto as despesas de energia elétrica;
g) quanto as despesas de armazenagem e frete nas operações de venda;
g.1) direito ao desconto de créditos sobre os fretes na aquisição de insumos;
g.2) direito ao desconto de créditos sobre os fretes entre pontos de coleta e a produção:
g.3) direito ao desconto de créditos sobre os fretes entre a produção e os pontos de
venda;
h) quanto aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado;
i) quanto as outras operações com direito a crédito;
j) quanto ao crédito presumido atividades agroindustriais;

A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão cuja ementa
abaixo se transcreve:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000920/2010-30

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO PIS/PASEP.
O auto de infração decorrente de análise de Pedido de Ressarcimento
e/ou Declaração de Compensação deve acompanhar as decisões
prolatadas no processo que abriga o PER/Dcomp em questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reiterou as razões de sua
manifestação de inconformidade, informando ainda, a existência, de erro material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de valores de PIS/PASEP,
decorrentes da glosa de créditos. A matéria subjacente foi objeto do Processo Administrativo n.
10925.002203/2009-17, não cabendo a esta turma reanalisar a qualidade dos créditos pleiteados,
o que implicaria revolver decisão proferida por colegiado diverso do presente, evidenciando-se o
aspecto jurídico da vinculação no presente caso.
Na caso concreto, o PER/DCOMP foi objeto de análise pela 1a Turma Especial da
Terceira Seção de Julgamento, consubstanciada no acórdão n. 3801-003.758. Na ocasião, a
Turma decidiu, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do
relatório e votos que integram o presente julgado, no sentido de: I) reconhecer o direito de
descontar créditos em relação as aquisições de embalagens classificadas como de apresentação
no valor de R$ 2.016.217,36; II) reconhecer o direito de descontar créditos em relação as
aquisições de aquisições de peças em geral correspondente a uma base de cálculo de R$
251.120,99; III) reconhecer o direito de descontar créditos em relação aos serviços
caracterizados como insumos correspondente a uma base de cálculo de R$ 430.648,48; IV)
reconhecer o direito de descontar créditos em relação as despesas de fretes nas operações de
venda no valor de R$ 2.120.952,21; V) reconhecer o direito de descontar créditos em relação aos
fretes pagos nas aquisições de insumos de pessoa jurídicas.
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000920/2010-30

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não estão obrigados a examinar as
teses, em todas as extensões possíveis, apresentadas pelas recorrentes,
sendo necessário apenas que as decisões estejam suficientemente
motivadas e fundamentadas.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
Não se enquadram no conceito de insumos e não geram direito a créditos
a serem descontados da contribuição as aquisições de embalagens para
transporte porque não são aplicadas ou consumidas diretamente no
processo fabril e são utilizadas após o encerramento do processo
produtivo.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
Não se enquadram no conceito de insumos e não geram direito a créditos
a serem descontados da Cofins os gastos de produção que não aplicados
ou consumidos diretamente no processo fabril.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEÇAS E MATERIAIS
DE REPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE
Geram direito a créditos a serem descontados da contribuição as
aquisições de peças e materiais de reposição que foram utilizadas em
máquinas e equipamentos que integram o processo de fabricação dos
produtos destinados à venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE.
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE INSUMOS E MERCADORIAS.
CONCEITO DE INSUMO.
Não se subsume ao conceito de insumo, os valores pagos a título de
transferências de produtos acabados (fretes) entre os diversos
estabelecimentos da empresa. Os valores relativos aos gastos com frete
somente geram direito de descontar créditos da contribuição em questão
se associados diretamente à operação de vendas das mercadorias e
arcados pelo vendedor.
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
DESPESAS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000920/2010-30

O direito de descontar créditos decorrentes de despesas de energia
elétrica está condicionado a efetiva comprovação das despesas.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO DE ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Não geram direito a créditos a serem descontados da contribuição os
encargos de depreciação de equipamentos e máquinas que não foram
utilizados diretamente no processo produtivo.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. COMPROVAÇÃO.
Os combustíveis utilizados ou consumidos diretamente no processo fabril
geram o direito de descontar créditos da contribuição apurada de forma
não-cumulativa,
todavia
o
reconhecimento
dos
créditos
está
condicionado a efetiva comprovação de que as aquisições de
combustíveis e lubrificantes são utilizadas efetivamente no processo
produtivo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Foram apresentados Recursos à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que já
foram devidamente analisados e consubstanciaram o acórdão n. 9303-008.754, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Na ocasião, acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordaram, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
e, no mérito, (i) quanto ao crédito sobre frete na aquisição de leite de pessoas físicas, dar
provimento parcial, pelo voto de qualidade, para reconhecer o direito ao crédito do frete na
mesma proporção do crédito presumido da agroindústria gerado na aquisição do insumo
transportado leite, vencidos os conselheiros Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento; (ii) quanto
a fretes utilizados na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte,
em dar-lhe provimento, por maioria de votos, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento; (iii) em relação ao frete na movimentação de insumos e produtos em fabricação, ao
crédito sobre aquisição de embalagens de transporte e na aquisição de produtos de conservação e
limpeza, em dar-lhe provimento, por unanimidade de votos
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO
DE INSUMOS.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000920/2010-30

O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido
conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos
autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição
externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
REPERCUSSÃO
GERAL.
NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as
decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada
pela Administração Tributária.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS
DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo
da atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito
decorre de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-
prima, insumo da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-
cumulatividade, o serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção
do crédito gerado pelo próprio insumo.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem exclua da base de cálculo do auto de infração os valores relativos às reversões
de glosa, bem como para que emita opinião conclusiva, com as considerações que entender
necessárias, inclusive a respeito de eventuais erros materiais apontados pela ora recorrente,
mediante relatório circunstanciado, a respeito dos impactos do julgamento proferido no Processo
Administrativo no 10925.002203/2009-17 sobre o presente caso, oportunizando, em seguida, à
contribuinte, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação, seguida da devolução dos
presentes autos a este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.235 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000920/2010-30

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital